Tribunal: TJDFT
Processo: 0720847-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSÁRIA. TESTEMUNHAS OCULARES. INDEFERIMENTO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em tela, a produção de prova testemunhal mostra-se necessária para a solução da causa, uma vez que os fatos que embasaram o pedido de indenização por danos morais se referem a vias de fato entre as partes, presenciadas por testemunhas oculares, em que a ré alega que o conflito teria sido recíproco, questão que dificilmente se comprova pela via documental, de modo que deve ser oportunizada a produção da prova oral requerida pela apelante.
4. A despeito da liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova é imprescindível para o deslinde da causa, como no caso em análise, em que as alegações formuladas pela parte não estão aptas a serem comprovadas por meio exclusivamente documental. Resta configurado, desse modo, o cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1989636 de relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível.